Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704353-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MANATUS SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 1-05, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. PRODUTOS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MARCA DIVERSA DAQUELA CONTRATADA. IRREGULARIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação de venda e compra de produtos e serviços de vigilância eletrônica entabulada entre condomínio e a fornecedora, sendo o comprador consumidor final da prestação dos serviços contratados e demonstrada a sua hipossuficiência técnica. Inteligência do art. 47 do CDC. 2. O condomínio, para contratar o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços, depende da autorização da assembleia. Natural que, para alterar ou extinguir esse mesmo contrato, considerando ainda o volume pactuado, deverá ser submetido à mesma assembleia. 3. Não há que se falar em equivalência dos valores contratados, na troca de marca das câmeras encomendadas, se a qualidade dos equipamentos utilizados sequer permite a identificação das pessoas filmadas. 4. Considerado o valor do contrato (R$357.153,97), inviável tese de que a modificação do ajuste poder-se-ia ocorrer de forma verbal, isto é, por simples manifestação do ex-síndico. 5. Aplicável, na espécie, os comandos do art. 472 do Código Civil, que dispõe: “O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”. 6. Se a previsão da cláusula penal moratória abarcava eventual desídia, na execução dos serviços, que não ocorreu, impossível sua aplicação motivada pela alteração da qualidade dos equipamentos fornecidos. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 107, 212, incisos II e III, 472 e 1.348, todos do Código Civil, e 12, § 4o, e 22, § 1o, alíneas “a” e “c”, ambos da Lei 4.591/1964, sob o argumento de que a negociação para a troca das câmeras de vigilância estaria respaldada pelo ex-síndico, que autorizou a utilização das câmeras de marca diversa daquela contratada. A decisão do ex-síndico estava dentro de sua esfera de competência, consoante convenção do condomínio. Afirma que a alteração ocorreu sem ofensa à forma prescrita em lei. II – O recuso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admito quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso III, 107, 212, incisos II e III, 187, 472 e 1.348, todos do Código Civil e 12, § 4o, e 22, § 1o, alíneas “a” e “c”, ambos da Lei 4.591/1964, pois, “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que, ao contrário do afirmado pela recorrente, a troca das câmaras de vigilância dependia de autorização da assembleia para sua formalização. Concluiu, ainda, que a troca das aludidas câmeras não favoreceu o recorrido, pois as mesmas sequer permitiam a identificação da pessoa filmada. Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003